Tribunal: TJMT
Processo: 1023351-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023351-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No1023351-10.2022.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
- MT

APELANTE(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1023351-10.2022.8.11.0041
contra o
BANCO BRADESCO S.A.,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC/15.

O autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos, ou seja, arbitramento de honorários em percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Sustenta que o Código de Processo Civil/15, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aduz que o caso específico destes autos versa sobre o arbitramento de honorários devidos pelo trabalho desenvolvido nos seguintes processos de execução, quais sejam, os autos no 0019307-89.2013.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, cujo valor atualizado da causa perfaz R$ 2.056.563,56 (dois milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos); 0038812-37.2011.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, com valor atualizado da causa de R$ 1.184.138,62 (um milhão cento e oitenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos); e 0069805-92.2013.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, com valor atualizado da causa de R$ 2.312.221,07 (dois milhões trezentos e doze mil e duzentos e vinte e um reais e sete centavos).

Assevera que o valor atualizado das causas deixou de ser levado em consideração pela r. sentença, pois tratavam-se de causas importantes, que conferiam elevada responsabilidade ao apelante, o que deve ser observado, conforme determina o inciso III, do parágrafo 2o, do artigo 85 do CPC/15.

Salienta que, conforme abordado na petição inicial, mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, ou seja, naquelas que ainda não se havia alcançado êxito no momento da rescisão do contrato, o banco apelado já havia auferido benefícios econômicos que precisam ser considerados no momento da valoração dos serviços prestados pelo escritório de advocacia apelante.

Destaca que o STJ orienta que em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar o trabalho realizado.

Ao final, requer o provento do recurso a fim de reformar a sentença e arbitrar honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado nos processos no 0019307-89.2013.8.14.0301, 0038812-37.2011.8.14.0301 e 0069805- 92.2013.8.14.0301, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85 do CPC/15, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Subsidiariamente, requer sejam arbitrados honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos no 0019307- 89.2013.8.14.0301, 0038812-37.2011.8.14.0301 e 0069805- 92.2013.8.14.0301, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nas contrarrazões, o apelado argui
, preliminarmente, a ausência de dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCIPÍO DA DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inc. II e III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante se insurgiu contra a sentença, pugnando por sua reforma em razão da improcedência da ação de arbitramento de honorários, tendo em vista ter firmado com o banco apelado um contrato de honorários que prevê o pagamento de honorários contratuais pelo serviço realizado.

Assim, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1023351-10.2022.8.11.0041
em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
alegando que por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos ao requerido, e em 19/02/2016, houve alteração nas condições de contratação que foram consolidadas em um único contrato de adesão, “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 5 (cinco) anos, até a extinção das ações sob o patrocínio do autor em 19/11/2020.

Esclareceu que prestou serviços por vários anos na forma contratada, encerrando inúmeros processos em favor da requerida, inclusive por meio de recursos a este e. Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores, mas sem qualquer motivo, o requerido o notificou da rescisão do contrato, revogando todos os poderes que foram outorgados aos seus advogados.

Sustentou que o requerido não tem pretensão de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados nos autos no 0019307-89.2013.8.14.0301, 0038812-37.2011.8.14.0301 e 0069805-92.2013.8.14.0301, todos em trâmite perante a Comarca de Belém/PA, sendo que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a viabilização da implementação das condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria direito.

Por conta da revogação imotivada do mandato, o autor ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, o requerido arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, conexão, a ilegitimidade passiva. Invocou, ainda, a ausência de interesse processual, em função da inadequação da via eleita com relação aos honorários sucumbenciais, e com relação aos honorários contratuais sustenta que não se operou o êxito estabelecido no instrumento contratual entabulado pelas partes.

No mérito, alegou que o contrato mantido entre as partes estabelecia como remuneração do autor os valores estabelecidos na cláusula 6, caso houvesse recuperação de valores e/ou bens. Sustentou que as partes pactuaram um teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil setecentos e setenta e dois reais). Argumentou que notificou o requerente em 19/11/2020 quanto ao interesse em rescindir o contrato, utilizando, assim, de cláusula contratual que exigia apenas e tão somente a notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, ao que refuta a existência de qualquer ilícito contratual, em razão do exercício regular de um direito.

Destacou que o contrato entabulado entre as partes estabelecia que o requerente faria jus ao recebimento de adiantamentos para atuação em cada processo, aduzindo que
“Além dos valores a título de adiantamento, restou, ainda, estabelecido que em caso de irrecuperabilidade de crédito em cada tipo de processo”.
Alegou que o requerente faria jus a eventuais honorários sucumbenciais fixados em sentença e aos honorários extrajudicialmente recebidos. Refutou a aplicação do estabelecido pelo artigo 22, do EOAB e o autor assinou termo de quitação dos débitos reclamados, conforme carta de quitação. Por fim, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou improcedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nos processos de execução no 0019307-89.2013.8.14.0301, no 0038812-37.2011.8.14.0301 e no 0069805-92.2013.8.14.0301, todos em trâmite perante a Comarca de Belém/PA.

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 175107266), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020, conforme notificação de ID 175107273, sendo que o contrato estabelece nas seguintes cláusulas a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

6. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda, que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados,
tampouco no limite do “teto”
do valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 175107269.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, não há falar na improcedência da ação, em razão dos referidos documentos, pois o apelante pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de no 0019307-89.2013.8.14.0301, no 0038812-37.2011.8.14.0301 e no 0069805-92.2013.8.14.0301, todos em trâmite na Comarca de Belém/PA.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Na hipótese, destaca-se que o escritório apelante laborou por muitos anos nas causas, tendo sido contratado para representar em juízo a instituição financeira e prestar serviços advocatícios nas ações de execução.

Observa-se dos documentos trazidos aos autos, que o apelante elaborou petições iniciais, manifestações, defesa e realizou inúmeras diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Com efeito, o apelante demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado até a rescisão unilateral pelo apelado, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o trabalho realizado pelo causídico, a complexidade da causa, o tempo despendido, o lugar e o zelo profissional.

Assim, o escritório apelante laborou na ação
no
0019307-89.2013.8.14.0301
, em trâmite na Comarca de Belém/PA, desde
outubro/2016 a junho/2019
, tendo sido contratado para representar em juízo a instituição financeira e prestar serviços advocatícios na execução, laborando em 5 peças, conforme documentos acostados nos ID’s 175107286, sendo a causa atualizada até junho/2022, no valor de R$ 2.056.563,56 (ID 175107287).

Nesse contexto, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 1,5% sobre o valor atualizado da causa (
R$ 2.056.563,56
), remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Na ação no
0038812-37.2011.8.14.0301
, em trâmite na Comarca de Belém/PA, o apelante atuou desde
outubro/2016 a junho/2019
, tendo sido contratado para representar em juízo a instituição financeira e prestar serviços advocatícios na execução, laborando em 3 peças, conforme documentos acostados aos ID’s 175107286 a 175107289, tendo sido atualizada até junho/2022, no valor de R$ 1.184.138,62.

Nesse contexto, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 1% sobre o valor atualizado da causa (
R$ 1.184.138,62
), remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Na ação no
0069805-92.2013.8.14.0301,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, o apelante atuou desde
dezembro/2016 a fevereiro/2019
, tendo sido contratado para representar em juízo a instituição financeira e prestar serviços advocatícios na execução, laborando em mais de 1 peça, conforme documentos acostados nos ID’s 175107290, tendo sido atualizada até junho/2022, no valor de R$ 2.312.221,07.

Nesse contexto, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 0,25% sobre o valor atualizado da causa (
R$ 2.312.221,07
), remunera satisfatoriamente a parte autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, transcrevo julgados de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS

- READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO:

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou pe recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC/15, considerando a atuação do advogado, as peculiaridades dos casos, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, os percentuais fixados atendem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os
honorários
contratuais
no importe de:
(i)
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa em relação ao processo
n.

0019307-89.2013.8.14.0301
, em trâmite na Comarca de Belém/PA, acrescido de juros de mora desde a citação nestes autos
;
(ii)
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em relação ao processo
n.
0038812-37.2011.8.14.0301
, em trâmite na Comarca de Belém/PA,

acrescido de juros de mora desde a citação nestes autos
e
(iii)

0,25%(zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado das causa em relação ao processo
n.
0069805-92.2013.8.14.0301
,
em trâmite na Comarca de Belém/PA, acrescido de juros de mora desde a citação nestes autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia de 15% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023